Tribunal: STF
Processo: RHC 198607
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 601.077/MS, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, regime semiaberto, além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no piso, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no art. 180, caput, do Código Penal. 
    Não foi interposta apelação pelas partes. 
    Após o trânsito em julgado da decisão, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, que não conheceu do pedido. 
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, alegando, em síntese, que "o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da ausência de provas quanto ao dolo do delito de receptação, ressaltando que, pelo fato de o Tribunal a quo ter sequer conhecido a matéria, o seu conhecimento diretamente por essa Corte Superior caracterizaria indevida supressão de instância.". Assim, pleiteou, liminarmente e no mérito, "que o TJMS seja instado a se manifestar sobre a questão.".
    A liminar foi indeferida. Sobreveio, então, decisão monocrática da lavra do Min. RIBEIRO DANTAS, que não conheceu do writ.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 601.077/MS (Rel. Min. RIBEIRO DANTAS), o qual foi desprovido:
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. HIPÓTESE DO ART. 621 DO CPP NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação cujo objetivo é desconstituir sentença condenatória ou absolutória imprópria transitada em julgado (iudicium rescindens), para, eventualmente, substituí-la por outra (iudicium rescissorium). O cabimento do juízo rescindendo está adstrito às hipóteses de violação do texto expresso de lei penal, contrariedade à evidência dos autos, sentença fundada em prova falsa, prova nova e benéfica à situação do réu e nulidade do processo (CPP, art. 621 c/c art. 626), não havendo falar em juízo rescisório nesta última hipótese. Tanto o iudicium rescindens quanto o iudicium rescissorium são realizados pelo próprio tribunal que proferiu os julgados, bem como aqueles pertinentes a juízes a ele vinculados. Outrossim, a revisão criminal, à luz do disposto no art. 621, do Código de Processo Penal, não se presta à mera reapreciação de prova já examinada. 
    2. No caso em exame, a análise do pleito do ora agravante mostra-se impróprio na via eleita, bem como incompatível com as hipóteses de cabimento da revisão criminal apresentada na origem, eis que exigiria uma incursão aprofundada no acervo probatório dos autos e o reexame dos temas já exaustivamente analisados pelas instâncias ordinárias. 
    3. De mais a mais, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018). 
    4. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "o decisum exarado pelo juízo de primeiro grau jamais chegou a ser apreciado pelo tribunal de recursos local, quer pela via de apelação ou, tampouco, pelo caminho revisional. Assim, apenas um único posicionamento há, até o momento, sobre o assunto, de modo que, dado o trânsito em julgado do sobredito édito condenatório (e-STJ - f. 145), somente restaria à defesa perscrutar a senda Revisional com arrimo na cláusula de contrariedade à evidência dos autos. Ademais, calha assentar que pretende a defesa, com o manejo da RevCrim, apenas a reavaliação/reanálise dos argumentos em que se funda a sobredita assentada de piso, sem se incursionar para além.". 
    Requer, portanto, "nessa precisa quadratura, a reforma do combatido posicionamento para que seja concedida a ordem com vistas a se determinar ao Tribunal de Justiça local que se digne emitir juízo de valor sobre a importante temática a si levado – pela primeira vez! – pela competente via da Revisão Criminal.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, especialmente pela recursal, não analisou o pedido do recorrente para afastar a sua condenação pela prática do crime de receptação, bem como a alegação de insuficiência probatória. Confira-se, neste ponto, o teor da fundamentação adotada:
    [...]
    Inicialmente, conforme o reconhecido no decisum ora agravado, a defesa não pugnou pela absolvição do réu quanto à prática do crime de receptação, mas tão somente pela determinação do exame desse pleito pela Corte de origem, no julgamento da revisão criminal. 
    De fato, como o reconhecido nas razões da impetração, a matéria não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta o seu exame por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte. 
    Ainda, o Colegiado de origem, ao não conhecer da revisão criminal, reconheceu: 
    "Assim, as teses trazidas na petição inicial tendem a reavivar discussão anterior acerca da validade da prova e da existência de elementos para embasarem a condenação, tudo isso sem demonstrar o enquadramento da pretensão a uma das hipóteses de cabimento dispostas no art. 621 do Código de Processo Penal. 
    Dessa forma, a mera reapresentação da matéria já analisada em oportunidade anterior, sem qualquer outro enfoque ou elemento novo capaz de indicar a correlação do pedido a uma das hipóteses acima referidas, não justifica a instauração do procedimento revisional. Diante disso, não há como conhecer do pedido revisional. 
    Ex positis, com o parecer, deixo de conhecer da presente revisão criminal, tendo em vista que as razões apresentadas pelo autor em momento algum indicam a existência de uma das situações previstas no art. 621 do CPP" (e-STJ, 9). 
    Com efeito, a revisão criminal é ação autônoma de impugnação cujo objetivo é desconstituir sentença condenatória ou absolutória imprópria transitada em julgado (iudicium rescindens), para, eventualmente, substituí-la por outra (iudicium rescissorium). O cabimento do juízo rescindendo está adstrito às hipóteses de violação do texto expresso de lei penal, contrariedade à evidência dos autos, sentença fundada em prova falsa, prova nova e benéfica à situação do réu e nulidade do processo (CPP, art. 621 c/c art. 626), não havendo falar em juízo rescisório nesta última hipótese. Tanto o iudicium rescindens quanto o iudicium rescissorium são realizados pelo próprio tribunal que proferiu os julgados, bem como aqueles pertinentes a juízes a ele vinculados. Outrossim, a revisão criminal, à luz do disposto no art. 621, do Código de Processo Penal, não se presta à mera reapreciação de prova já examinada.
    Nesse sentido:
    [...]
    No caso em exame, a análise do pleito do ora agravante mostra-se impróprio na via eleita, bem como incompatível com as hipóteses de cabimento da revisão criminal apresentada na origem, eis que exigiria uma incursão aprofundada no acervo probatório dos autos e o reexame dos temas já exaustivamente analisados pelas instâncias ordinárias. 
    De mais a mais, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018). 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    É o voto.
    De se ver que não há ilegalidade no acórdão impugnado. 
    Com efeito, a Corte estadual não conheceu da revisão criminal, conforme a seguinte ementa:
    REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ EXAMINADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – ARGUMENTOS DO AUTOR QUE NÃO SE INSEREM EM QUALQUER DOS INCISOS DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 
    A revisão criminal não consiste em instrumento destinado a discutir aquilo que já foi com profundidade analisado pelo juízo singular em sentença transitada em julgado. Não se presta este procedimento a figurar como uma segunda oportunidade para rediscussão da matéria já tratada, ao contrário, visa precipuamente desconstituir uma falha na prestação jurisdicional decorrente de error in judicando ou de error in procedendo, observadas as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. Revisão criminal não conhecida.
    Ora, como bem destacado no julgado a quo, "a revisão criminal não consiste em instrumento destinado a discutir aquilo que já foi com profundidade analisado pelo juízo singular em sentença transitada em julgado.". Em situação semelhante, já decidiu esta CORTE:
    [...]
    2. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material. 
    (RvC 5.475/AM, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 15/04/2020).
    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange à suposta absolvição do recorrente pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Por fim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça não analisou o pleito da defesa, resta inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente